Tribunal: TJDFT
Processo: 0754119-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754119-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RUAN MIRANDA PEREIRA, ISAAC ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de RUAN MIRANDA PEREIRA e ISAAC ALVES DA SILVA, tendo em vista o indeferimento, pela autoridade judiciária da Vara Criminal do Itapoã, do pedido de revogação da prisão preventiva, por persistirem os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia, e não se mostrarem suficientes as circunstâncias trazidas pela Defesa para modificação do decreto prisional (ID 220818871 dos autos de origem). Defende a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos para a prisão preventiva. Isso porque os indícios de autoria que serviram para a caracterização do requisito do fumus comissi delicti, que amparou o pedido de prisão preventiva, não foram confirmados pela instrução processual. Destaca que as vítimas Edmar e Edgar, em audiência de instrução, não reconheceram os acusados. Assevera que, apesar de a instrução ainda não ter findado, os pacientes não podem ser penalizados pela mora estatal em juntar exame papiloscópico no veículo roubado e na arma de fogo apreendida. Alega que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes no caso. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se, se necessário, uma das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, por permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) No caso, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, tem-se que, na situação sob análise, o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, a justificar a manutenção da segregação cautelar dos pacientes. Extrai-se dos autos de origem que os pacientes foram presos em flagrante no dia 04/10/2024, em vista da prática, em tese, do delito previsto no artigo 157, § 2o, II, §2o-A, I, do Código Penal, além do art. 307 do Código Penal, quanto ao acusado ISAAC (ID 213519806). Na audiência de custódia, realizada no dia 06/10/2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo em vista os seguintes fundamentos (ID 213543214): (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em exame, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Ademais, o delito apresenta gravidade em concreto, na medida em os autuados agiram em concurso de pessoas, utilizando uma arma de fogo para ameaçar a vítima, quando estava na companhia de seus dois filhos, menores de idade, com o intuito de subtrair seus pertences, conforme consta do depoimento do ofendido Edmar Nunes da Araújo. Além disso, os flagranteados são multirreincidentes e estão em cumprimento de pena, como é possível verificar das FAPs juntadas aos autos em ID 213527467 e 213527468. Portanto, diante da gravidade em concreto da conduta, bem como do risco de reiteração delitiva e da necessidade de manutenção da ordem pública, a segregação cautelar é a medida que se impõe. Assim, preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o, do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ISAAC ALVES DA SILVA, nascido em 24/04/1996, filho de ELENALDO XAVIER DA SILVA e de EDILEUSA ALVES DO NASCIMENTO e de RUAN MIRANDA PEREIRA, nascido em 23/05/1993, filho de EDILSON NUNES PEREIRA e de REJANE CELIA MIRANDA PINTO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (sublinhei) O d. representante do Ministério Público, por sua vez, ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes, aditada ao ID 219080183, imputando-lhes a prática dos seguintes fatos delituosos (ID 214280352): (...) No dia 04 de outubro de 2024, sexta-feira, por volta de 15h40min, na quadra 20, lote 20, Del Lago, Itapoã/DF, os denunciados, em unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para a dupla, um VW/Saveiro, placa PAI0H56/DF, ano/modelo 2014/2015, cor amarela, e um celular da marca Apple, modelo Iphone 14 Pro Max e um celular BISON UMIDIGI, pertencentes a EDMAR N. A., bem como um celular da marca Apple, modelo Iphone 11, pertencente a CARLA V. M. A. Nas circunstâncias de tempo, data e local acima declinadas, as vítimas EDMAR N.A e seus dois filhos, dentre eles EDGAR M. A, de 17 anos de idade, conversavam em frente ao carro de EDMAR, quando de um VW/Gol G5 de cor preta desembarcou o denunciado RUAN, o qual, portando ostensivamente um revólver em sua cintura e, posteriormente, apontando para as vítimas EDMAR e EDGAR, anunciou o assalto, ocasião em que foi determinado às mesmas que se deitassem no chão. Neste momento, em virtude da grave ameaça, as vítimas entregaram seus respectivos celulares ao denunciado RUAN. Nesse ínterim, o denunciado ISAAC permanecia no VW/GOL dando cobertura a ação do comparsa, bem como garantindo a rápida evasão do local após a conclusão do delito. Assim, os comandos do assaltante RUAN foram obedecidos, tendo sido entregues, além dos dois celulares, a chave do veículo da vítima EDMAR, dentro do qual estava o celular do segundo filho da vítima EDMAR, de 11 anos, que também se encontrava no local e presenciou o assalto. Finda a empreitada, a dupla se evadiu na condução do veículo da vítima em sentido ignorado. Consta dos autos ter sido possível a vítima visualizar a placa do veículo utilizado pelos criminosos por meio das filmagens realizadas por câmeras de segurança, a qual foi repassada a PMDF para que fossem empreendias diligências no sentido de localizar os autores e os objetos subtraídos. Também no dia 04 de outubro de 2024, sexta-feira, após às15h40, na AE, Quadra 33, Lote 04, 6a DP, Paranoá/DF, o denunciado, ISAAC, consciente e voluntariamente, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. Consta dos autos que, nas circunstâncias temporais acima declinadas, a PMDF logrou êxito em localizar o veículo utilizado no roubo em comento, oportunidade em que deram ordem de parada e procederam a abordagem dos dois homens nele embarcados, os quais se identificaram como sendo RUAN MIRANDA PEREIRA e IGOR LEVI CAMPOS. Apesar de ambos negarem a prática do roubo, foi encontrado no veículo um revólver calibre 38, com duas munições intactas, debaixo do banco do passageiro. Diante das suspeitas que recaiam sobre os abordados, “IGOR”, então, contou aos policiais onde a dupla teria escondido o carro subtraído da vítima, possibilitando sua recuperação, assim como dos celulares. Por tais razões, foi dada voz de prisão a RUAN e “IGOR”, os quais foram conduzidos a 6a DP, local em que foi descoberto que “IGOR” havia fornecido um nome falso, tratando-se, na realidade, do denunciado ISAAC ALVES DA SILVA. Diante do exposto, estando os denunciados incursos nas penas do art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, do Código Penal (por duas vezes), além do art. 307, também do Código Penal, quanto ao acusado ISAAC, requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal, citando-se os denunciados para responder aos termos do processo, designando-se data para audiência de instrução e interrogatório, notificando-se as testemunhas ao final arroladas para se fazerem presentes à competente audiência, sem prejuízo da apresentação oportuna de outras provas, prosseguindo o processo nos seus ulteriores termos até final sentença condenatória. Com efeito, dos termos da denúncia, recebida pela decisão de ID 214375875, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). Nesse particular, cumpre anotar que, embora a vítima Edgar não tenha reconhecido, em audiência, os acusados, asseverando, inclusive, que a ação fora muito rápida, a vítima Edmar (pai de Edgar), por outro lado, reconheceu em delegacia Ruan como sendo a pessoa que “o abordou, portando um revólver, anunciou assalto, mostrando arma de fogo na cintura para o declarante. enquanto outro indivíduo permaneceu ao longe no interior de um VW gol G5.” (Auto de Reconhecimento de ID 213519814 dos autos de origem). Sendo assim, acertada a decisão impetrada ao consignar que “ainda assim subsistiriam substanciosas evidências de autoria em delitos remanescentes, como a hipótese de possível RECEPTAÇÃO ou PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Em relação aos quais, as conclusões periciais reclamadas – laudos papiloscópicos no veículo roubado e arma de fogo apreendida – denotam-se relevantes à formulação de um juízo de convencimento e assim recomendam que se aguarde o encerramento da instrução probatória para se dirigir tal proposição.” Por sua vez, o periculum libertatis, igualmente, se mostra presente, tendo em vista a gravidade concreta da conduta. Ademais, como bem destacado pelo d. Juízo do NAC, os pacientes são multirreincidentes e estavam cumprindo pena, conforme folhas de antecedentes penais juntadas ao ID 213527467 e ID 213527468 dos autos de origem, quando foram flagrados cometendo novo delito. Dessa forma, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de que a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e, ainda, de que os pacientes possuem condenações por outros crimes dolosos, em sentenças transitadas em julgado, legitimando adoção de medida mais gravosa, na forma do art. 313, incisos I e II, Código de Processo Penal. Nesse cenário, em que inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual dos pacientes, tem-se que a medida extrema deve ser mantida, com vistas à garantia da ordem pública, mormente considerando que os denunciados demonstram propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com as normas penais. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora